Tribunal: TJMT
Processo: 1037501-69.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037501-69.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITA EMILIANA DA SILVA - CPF: 453.697.551-91 (EMBARGANTE), ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (EMBARGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), BANCO CBSS S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 74.481.201/0151-16 (EMBARGADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), BANCO CBSS S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL – ATRASO NO RECEBIMENTO DO RESPECTIVO BOLETO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO INCABÍVEL – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1037501-69.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: BENEDITA EMILIANA DA SILVA

EMBARGADOS: BANCO IBI S/A, BANCO BRADESCAR S/A E BANCO CBSS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso interposto e, por consequência, manteve a sentença de improcedência.

A Embargante busca
“Sanar os erros materiais apontados, reconhecendo a efetiva comprovação da quitação das 04 parcelas remanescentes do parcelamento da Embargante”,
de modo a dar provimento ao recurso de apelação, condenando a parte embargada ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados, no patamar de 40 (quarenta) salários mínimos.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios.

O Embargado Banco Bradesco aduz que
“a embargante pretende é a modificação do julgado, o que, via de regra, deve ser buscado por meio de recurso adequado”
, já que não há no acórdão qualquer vício que possibilite sua modificação pela via escolhida.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO – INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL – ATRASO NO RECEBIMENTO DO BOLETO RESPETIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO INCABÍVEL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

Havendo o inadimplemento das parcelas do acordo extrajudicial e diante da ausência de comprovação de tal avença, incabível falar em consignação em pagamento.”

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que o acórdão é claro ao consignar que
“Malgrado os argumentos expostos pelo patrono da apelante, o recurso interposto não merece provimento, isso porque, pelos documentos trazidos aos autos, verifica-se que a autora, efetivamente, apenas comprovou o pagamento da primeira parcela no valor de R$199,67 (cento e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos) na data de 26/01/2018, conforme id. 58591528, contudo, não houve a comprovação quanto ao pagamento da segunda, terceira e quarta parcelas”.

Além disso, no que diz respeito aos documentos que apresentou, informando o recolhimento da segunda parcela de R$209,01 (duzentos e nove reais e um centavo), em 04/05/2018; e no id. 12114765, informando o recolhimento da terceira parcela, no valor de R$209,01 (duzentos e nove reais e um centavo), também datado de 04/05/2018,

denota-se que foi observado que tratava-se de mero agendamento
, ”além de não haver nenhuma comprovação de pagamento da última parcela”.

Assim, evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite nas vias estreitas dos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021